Tribunal: TJMT
Processo: 0010083-37.2010.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010083-37.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALDIVINO MARQUES DE MORAIS - CPF: 293.054.461-91 (APELADO), ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 549.925.591-15 (ADVOGADO), DAIANE SANTOS ARAUJO - CPF: 031.813.821-24 (APELADO), DIEGO SANTOS ARAUJO - CPF: 033.149.251-23 (APELADO), ESPÓLIO DE ILDA SEGURADO DOS SANTOS ARAÚJO (APELADO), FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO - CPF: 368.342.708-68 (APELANTE), CARLA VENTURINE ESTEVES - CPF: 045.329.741-27 (ADVOGADO), GABRIEL LUIZ ESTEVES - CPF: 050.887.831-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE WALDIVINO MARQUES DE MORAIS (APELADO), MARIZETE BATISTA ROSA - CPF: 284.317.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – REQUISITOS LEGAIS – POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA –
ANIMUS DOMINI
– ART. 1.238
§ ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL
–
REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CARÁTER PRODUTIVO
–
IMPLEMENTO DO REQUISITO TEMPORAL NO CURSO DA AÇÃO
–
POSSIBILIDADE
– PRECEDENTE DO STJ – PRETENSÃO AQUISITIVA RECONHECIDA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ–FÉ – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente comprovado nos autos o preenchimento de todos os requisitos do
art
. 1.238, parágrafo único, do CC/2002, o reconhecimento da aquisição da propriedade, pela
usucapião
, é medida que se impõe.

“
[...]

Cinge-se a

controvérsia a definir se é possível o reconhecimento da

usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal

(prazo para usucapir) previsto em lei é implementado no curso da

demanda
. 3.
A decisão deve refletir o estado de fato e de direito

no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência

com a causa de pedir e com o pedido. Precedentes.
4.
O prazo, na

ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo,

em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973

(correspondente ao art. 493 do CPC/2015)

.[...]”(REsp. n.º 1.361.226, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ de 09/08/2018)
.

Inaplicável a multa por litigância de má fé prevista no art. 80, do CPC, quando ausentes as hipóteses previstas no art. 81, do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Francisco Luiz Esteves Neto,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião, ajuizada por
Waldivino Marques de Morais e Ilda Segurado dos Santos Araújo
, que julgou procedente o pedido, para declarar adquirido pelos autores, sucedidos por Daiane Santos Araújo Silva e Diego Santos Araújo, o domínio das áreas descritas nos lotes 10, 11, 12, 13, 14 e 15 da quadra 88, das matrículas 30.675; 330.676; 330.677; 30.679 e 30.680, todas registradas no Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças.

Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de fundamentação.

No mérito, aduz que não houve manifestação do juízo acerca da existência de ação judicial discutindo quem seria o real proprietário dos imóveis, causa de suspensão da ação e da suspensão da prescrição aquisitiva de usucapião.

Defende a má fé dos autores de que teriam adquirido a posse dos lotes em 1996, porém só conseguiram documento de posse datado de 2006; a ausência de provas acerca dos pagamentos de IPTU, água e energia; a ausência dos requisitos para reconhecimento da usucapião extraordinária prevista no art. 1.238 do Código Civil; a falta de citação dos confrontantes, bem como que salienta que o registro do imóvel juntamente com a notificação verbal são causas interruptivas e impeditivas da posse.

Contrarrazões apresentada no Id. 27744479, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento e aplicação da multa prevista do art. 81 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sustenta o apelante a nulidade da sentença, por suposta ausência de fundamentação.

Razão não lhe assiste, haja vista que a decisão combatida
, embora sucinta, apresentou as razões do convencimento do magistrado que o levaram a reconhecer o direito pretendido pelos autores.

Além disso, apesar de proferida oralmente (Id. 27744484), a
sentença
apresenta seus requisitos essenciais, quais sejam, o relatório; os fundamentos de fato e de direito e o dispositivo, não merecendo qualquer reparo nesse sentido.

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência total de
fundamentação
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, Waldivino Marques de Morais e Ilda Segurado dos Santos Araújo ajuizaram com a ação de usucapião, em face de Marizete Batista Rosa e litisconsorte Francisco Luiz Esteves Neto, alegando possuírem de forma mansa, pacífica e ininterrupta com
animus
de dono há mais de 14 anos, 06 lotes de terra, localizados na zona urbana no loteamento denominado Jardim Nova Barra, na cidade de Barra do Garças.

Aduzem que adquiriram os terrenos de forma onerosa, sendo os lotes 10; 11 e 15 da quadra 88, adquiridos do presidente da Associação dos Moradores do bairro São José, que lhe entregou ficha cadastral dos terrenos, correspondente ao título de posse e, os demais lotes 12; 13 e 14 foram adquiridos dos posseiros que mudaram do bairro.

Afirmam que desde a primeira aquisição, em 1996, passaram a residir no local com seus filhos e, somente quando adquiriram o lote 14, da quadra 88, iniciaram o seu estabelecimento comercial, que foi regularizado junto à prefeitura municipal do município em 2001.

Alegam que sempre efetuaram o pagamento dos respectivos encargos tributários, água e luz, dos imóveis e que possuem justo título de boa
-
fé.

O pedido foi julgado procedente porque entendeu o magistrado a quo o preenchimento dos requisitos previstos no art. 1.238 do Código Civil.

Contra essa decisão insurge
-
se o apelante.

Inicialmente, quanto ao primeiro ponto arguido pelo apelante de que deveria a ação ser suspensa, por conta da existência de ação judicial discutindo a propriedade dos imóveis aqui discutidos, entendo que não há prejudicialidade entre àquela ação como a de usucapião, principalmente por aquela ter sido extinta sem resolução de mérito (Id. 27741451) e porque nestes autos, o Município (Id. 27741486), o Estado de Mato Grosso (Id. 27741487) e a União (Id. 27741493) manifestaram pela ausência de interesse no presente feito.

Ademais, insta consignar que “
a interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse reaver a posse para si
” (REsp 1361226/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018), o que não é o caso dos autos.

Pois bem. Após ampla instrução processual, o magistrado
a quo
julgou procedente a ação, aduzindo que n
ão há qualquer prova nos autos que desconstitua o alegado na inicial de que os autores, sucedidos por
Daiane Santos Araújo Silva e Diego Santos Araújo,
estavam naqueles lotes desde o ano de 1996.

Da análise de conteúdo probatório constante dos autos, coaduno do mesmo entendimento proferido pelo magistrado
a quo
, não merecendo reparos a sentença.

Com efeito, a
controvérsia dos autos consiste em aferir se presentes os requisitos para reconhecer o domínio dos autores sobre a área usucapienda descrita na inicial.

É certo que a usucapião exige como requisito indispensável, posse com
animus domini
, lapso temporal e objeto hábil, para que se possa obter a propriedade do imóvel usucapiendo, independentemente de justo título e boa-fé.

O Código Civil rege a matéria, dispondo o seguinte:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um
imóvel
, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único.
O
prazo
estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no
imóvel
a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.
”

Na hipótese, todo conteúdo probatório constante dos autos corrobora com às declarações da parte autora, restando incontroverso que estes exercem a posse dos
imóveis
usucapiendos de forma mansa, pacífica e sem oposição por mais de 14 (catorze) anos, à época do ajuizamento da ação.

Por outro lado,
cabe ressaltar que em análise de um conflito de interesses relativo à usucapião, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º1.361.226, da Relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, consagrou a orientação de ser possível ao autor complementar o prazo da usucapião no curso da demanda judicial, visto que “
a decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido
”.

No seguinte julgado, o Relator consignou, ainda, que o prazo na ação de usucapião pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015), tal situação evita que o Judiciário seja demandado novamente para apreciar a existência de direito que já poderia ter sido reconhecido se o juiz tivesse analisado eventual fato constitutivo superveniente, sendo compatível com os princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

Vejamos a ementa do julgado,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO. IMPLEMENTAÇÃO. CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC/1973. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA. ASSISTENTE SIMPLES. ART. 50 DO CPC/1973. “[...]. 2.
Cinge-se a

controvérsia a definir se é possível o reconhecimento da

usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal

(prazo para usucapir) previsto em lei é implementado no curso da

demanda
. 3.
A decisão deve refletir o estado de fato e de direito

no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência

com a causa de pedir e com o pedido. Precedentes.
4.
O prazo, na

ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo,

em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973

(correspondente ao art. 493 do CPC/2015)
. 5. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião. 6. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse reaver a posse para si. Precedentes. 7. Na hipótese, havendo o transcurso do lapso vintenário na data da prolação da sentença e sendo reconhecido pelo tribunal de origem que estão presentes todos os demais requisitos da usucapião, deve ser julgado procedente o pedido autoral. (...). 9. Recurso especial provido.” (REsp. n.º 1.361.226, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ de 09/08/2018)
. (destaquei).

Dessa forma, sendo a ação de usucapião um meio notório e imprescindível para o fim de se implementar a função social da propriedade, possível que o prazo necessário à comprovação da usucapião seja integralizado no transcurso do processo no qual se discute o direito, salvo hipótese de má-fé processual do autor, o que,
in casu
, não se verificou.

Na hipótese, ao tempo do ajuizamento da ação distribuída em
29/12/2010
, os autores contavam com 14 (catorze) de alegada posse sobre os bens.

Assim, considerando que a sentença foi proferida em 16/04/2019, ou seja, os autores atingiram a posse contínua pelo período de tempo exigido pela lei (ou seja, 15 anos – art. 1.238 do CC), como afirmado pelo juízo
a quo
.

Ademais, importante consignar a incidência do
prazo decenal
para a hipótese, com fulcro no parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, que permite a aplicação do aludido interregno “
se o possuidor houver estabelecido no imóvel a
sua moradia habitual
, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
” (destaquei).

Isso porque, realmente, restou comprovado nos autos que os autores estabeleceram nos imóveis não só a moradia como também estabeleceram no local “um comércio” que seria a fonte de renda da família, como fazem prova os documentos acostados nos Id. 27740964 e 277440966.

Nesse contexto, os autores completaram o prazo de 10 (dez) anos, conforme o disposto legal supramencionado.

Acerca do prazo, tanto a prova documental como a testemunhal não desconstituíram a alegação dos autores. Portanto, resta demonstrado nos autos que os autores, exerceram a posse de forma ininterrupta, pacificamente e sem oposição.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PARTE DE IMÓVEL URBANO (13M2) – TERRENO CONTÍGUO – DEMONSTRAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE PLENA DO IMÓVEL POR MAIS DE 20 ANOS – PRESENÇA DO ANIMUS DOMINI – PROVAS TESTEMUNHAIS CONTUNDENTES – ART. 333, I, DO CPC/73 – DECLARAÇÃO DA PRETENSÃO AQUISITIVA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando presentes os requisitos legais, o reconhecimento da aquisição originária da propriedade por usucapião é medida que se impõe.”
(N.U 0007469-54.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019) (destaquei)

“RAC - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL - REJEITADA - MÉRITO - IMÓVEL URBANO – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO COMO TESE DE DEFESA - POSSE COM O ANIMUS DE DONO E ESTABELECIDO COMO MORADIA HABITUAL - REQUISITO TEMPORAL DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.238 DO CC PREENCHIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Ao constatar qualquer irregularidade relativa à capacidade processual, à representação das partes ou à capacidade postulatória, deve-se suspender o trâmite do processo, inclusive no grau de recurso e, em respeito ao princípio da colaboração preconizado no art. 6º do CPC vigente, marcar prazo razoável para que possa ser sanado. 2 – Não há falar em vício insanável fundado na irregularidade de representação dos demandados, no erro de substituição processual em face do óbito de uma das partes, na falta de intimação de todos os herdeiros do de cujus para comparecer à audiência de instrução, na omissão de um dos herdeiros, na falta de procuração outorgada pelos herdeiros e no comparecimento de apenas um herdeiro à audiência de instrução, já que o defeito foi sanado e não houve prejuízo à parte adversa. 3 - Usucapião na modalidade extraordinária dispensa os requisitos formais do justo título e boa-fé, bastando a prova da posse por 15 (quinze) ou 10 (dez), em caso de estabelecimento de realização de serviço de caráter produtivo, à luz do art. 1.238 e parágrafo único do CC. 5 -
No caso concreto, conquanto provada e individualizada a área pretendida na reivindicatória, ficou comprovado o exercício da posse com o animus domini, pelos demandados, os quais realizaram serviços de caráter produtivo e utilizam-na como moradia habitual por período superior a 10 (dez) anos ininterruptos, lapso necessário à improcedência da pretensão reivindicatória.
“ (N.U 0009868-81.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019) (destaquei)

Com efeito, uma vez que as provas produzidas pela parte requerida, ora apelante, não foram capazes de ilidir o pedido inicial e também não provaram sua posse ou sua contestação no período prescricional, impõe-se a manutenção da sentença, vez que os requisitos para o acatamento da pretensão de usucapião encontram-se devidamente preenchidos.

Ademais, não obstante a alegação do apelante no tocante a falta de citação dos confrontantes, razão não lhe assiste, uma vez que estes foram devidamente citados, conforme certidões dos Id. 27741483 e Id. 27741959, e não vieram aos autos, deixando o prazo transcorrer
in albis
.

Por fim, não prospera o pleito do recorrido, de condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má
-
fé, porquanto ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, do CPC.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020